Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. NOTAS FISCAIS. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE.
1. É possível o ajuizamento de ação monitória fundada em duplicata sem aceite, acompanhada das notas fiscais que comprovam a compra e venda de produtos.
2. Nos termos do art. 700, I do CPC, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”.
3. No caso da duplicata despida de força executiva, seja por estar ausente o aceite, seja por não haver o devido protesto ou o comprovante de entrega de mercadoria, esta será documento hábil à instrução do procedimento monitório, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso provido.